Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMALIA ALVES DE JESUS - CPF: 306.231.381-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002403-73.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO INFRUTÍFERA – ARRESTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O arresto prévio anterior a citação, nos termos do art. 830, do CPC, é possível quando restarem frustradas as tentativas de localização do executado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002403-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AMALIA ALVES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que move contra
Amália Alves de Jesus
, indeferiu o pedido de arresto executivo, porquanto não em razão de não terem se esgotado as tentativas de diligências de citação da executada.

Alega que o art. 830 do CPC, que trata do arresto executivo não define o número de tentativas de citação por Oficial de Justiça para que a medida seja concedida, de maneira que apenas uma tentativa infrutífera de citação já é suficiente para que o arresto seja cabível.

Alerta que no caso, foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, inclusive no endereço constante do título.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja deferido o arresto executivo por Sisbajud e Renajud, até o limite do valor da execução, bem assim de informações do Infojud. No mérito, postula pelo provimento do recurso para a concessão do arresto executivo.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id 128894691).

Sem contraminuta (id 149488174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002403-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que o Banco Bradesco S.A. move contra Amália Alves de Jesus, indeferiu o pedido de arresto executivo, porquanto não esgotadas as tentativas de diligências de citação da executada.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – financiamento para aquisição de bens e/ou serviços –CDC, celebrada em 31.08.2017, no valor de R$ 45.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.255,04. De acordo com o banco agravante a executada encontra-se com a parcela vencida a partir de 02.04.2018.

Consta que a citação da executada no endereço constante na cédula, bem assim em nova localidade indicada pelo credor, à citação por Oficial de Justiça restou infrutífera. Diante dessa situação, o banco agravante postulou para quer fosse realizado o arresto executivo.

O Juízo indeferiu o pedido sob o argumento de que
“a realização dos atos expropriatórios antes da instauração do contraditório é medida excepcional, aplicada somente depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte executada para que esta tenha a possibilidade de efetuar o pagamento, com observância do devido processo legal”
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de arresto, por meio dos sistemas conveniados, antes que efetivada a citação do devedor.

Pois bem.
O arresto prévio, ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação da penhora na execução por título extrajudicial e tem previsão legal no art. 830 do CPC, que dispõe:

Art. 830 –
Se o oficial de justiça não encontrar o executado,

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

De acordo com o dispositivo, em tese, é possível o arresto antes da citação do executado. Contudo, considerando a gravidade da medida, antes de se autorizar a pré-penhora, o exequente deve demonstrar seu esforço para localizar o executado.

Pode-se dizer, então, que o arresto prévio anterior a citação, nos termos do art. 830, do CPC, somente é possível quando restarem frustradas as tentativas de localização do executado.

Sucede que em análise dos autos não se constata a efetivação de diligências de tentativa de localização da executada/agravada. Necessário, portanto, o esgotamento de tentativa de citação para falar-se em efetiva não localização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO ON-LINE DE VALORES – INVIABILIDADE – APENAS UMA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA COM AR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
arresto executivo, também designado
arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial, é autorizado nos casos em que o oficial de justiça não encontrar o executado.
Assim, não é cabível quando o exequente busca a citação do devedor por carta registrada com AR, que, no entanto, é devolvida pelo motivo “não procurado”.

(N.U 1002318-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022